Tribunal: TJDFT
Processo: 0007834-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0007834-10.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE(S): ADILSON DE SOUSA RIBEIRO APELADO(S): MPDFT D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que as mídias com as oitivas das testemunhas, apontadas nos IDs 22942408/22942414, estão inaudíveis. Assim, remetam-se os autos à Vara de origem para que proceda a reinserção das citadas mídias e, antes do envio, verifique que se encontram em perfeito funcionamento. Após, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a conformidade do referido conteúdo. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para acrescer, no que couber, sua manifestação. Ao final de tudo, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 06 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator